Tribunal: TJES
Processo: 0002427-69.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002427-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO PEREIRA PALERMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VALIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. VERIFICAÇÃO ANUAL PELO INMETRO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 9 meses de detenção e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo. Consta da denúncia que o réu conduzia veículo automotor sob influência de álcool, ocasião em que colidiu com outro automóvel, sendo submetido a teste de etilômetro que registrou 1,26 mg de álcool por litro de ar alveolar. A defesa sustenta a invalidade do teste, alegando ausência de verificação periódica anual do equipamento pelo INMETRO, e requer a absolvição por insuficiência probatória.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada ausência de verificação periódica do etilômetro pelo INMETRO compromete a validade da prova da embriaguez ao volante e conduz à absolvição do acusado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, podendo tal alteração ser constatada por concentração de álcool igual ou superior a 0,3 mg por litro de ar alveolar ou por outros meios de prova em direito admitidos.

4. A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN estabelece que o etilômetro deve possuir modelo aprovado pelo INMETRO e ser submetido a verificações metrológicas periódicas, sendo que a idoneidade do aparelho decorre da verificação anual realizada pelo referido órgão ou por entidade integrante da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade.

5. No caso concreto, o ticket do teste de alcoolemia registra que o equipamento foi verificado em 24/01/2022, encontrando-se dentro do prazo anual de validade quando da realização do teste em 17/07/2022, o que afasta a alegação defensiva de irregularidade do aparelho.

6. Ainda que se desconsiderasse o resultado do etilômetro, a autoria e a materialidade delitivas encontram suporte em outros elementos probatórios, como a confissão do réu acerca da ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir e os depoimentos harmônicos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e relataram sinais evidentes de embriaguez.

7. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de parcialidade.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da embriaguez ao volante por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste de etilômetro ou exame de sangue.

9. O delito previsto no art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta, bastando a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do teste de etilômetro depende da verificação metrológica periódica anual realizada pelo INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade.

2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por diversos meios de prova em direito admitidos, inclusive prova testemunhal e confissão do acusado.

3. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e prescinde da demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §§ 1º e 2º; Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 453.137/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.11.2018; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no REsp nº 2.146.025/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.274.148/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.05.2018; TJES, ApCrim nº 0000134-33.2022.8.08.0042, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.10.2024; TJES, ApCrim nº 0018593-80.2017.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, publ. 18.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002427-69.2022.8.08.0011

APELANTE: ROGERIO PEREIRA PALERMO

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ROGERIO PEREIRA PALERMO

em face da r. sentença de ID 18530435, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro De Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), impondo-lhe a pena de 09 (nove) meses de detenção e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais ID 18530450, o apelante sustenta, em síntese, que o etilômetro utilizado para a aferição do teor alcoólico não teria sido submetido à verificação periódica anual e obrigatória pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), consoante determinam as Resoluções do CONTRAN, requerendo, por conseguinte, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 18530454, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18596491, pelo
des
provimento
do recurso.

Na origem, narra a exordial acusatória (ID 18530170) que, no dia 17 de julho de 2022, o denunciado conduzia o veículo automotor VW/Gol pela Rua Domingos Alciono Dadalto, Bairro IBC, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, momento em que veio a colidir com uma caminhonete Renault/Oroch.

Acionada a Polícia Militar para o atendimento da ocorrência, o condutor foi submetido ao teste de alcoolemia por meio de etilômetro, o qual registrou a concentração de 1,26 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A pretensão absolutória deduzida pela defesa ampara-se, de forma exclusiva, na tese de invalidade do teste do etilômetro, sob a alegação de que o equipamento não teria sido submetido à verificação anual pelo INMETRO, o que, em tese, macularia a prova da materialidade exigida para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem. O crime previsto no artigo 306 do CTB, com a redação dada pela Lei nº 12.760/2012, pune a conduta de
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

Já o § 1º do referido artigo estabelece que tal alteração pode ser constatada por
“concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”
(inciso I) ou por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(inciso II).

Crucialmente, o § 2º do mesmo artigo, com redação dada pela Lei nº 12.971/2014, dispõe que
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”
.

O etilômetro deve ter seu modelo aprovado pelo INMETRO e ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual realizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – RBMLQ (art. 4, I e II, da Resolução nº 432/13 do CONTRAN).

De fato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a idoneidade do aparelho decorre da verificação periódica anual do INMETRO, sendo desnecessária calibração posterior. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. ETILÔMETRO. CALIBRAÇÃO. AFERIÇÃO. ALEGADO USO DE PROVA ILÍCITA. DESCABIMENTO. TESTE DE ALCOOLEMIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO RÉU. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a idoneidade do etilômetro (bafômetro) é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante
(AgRg no AREsp n. 411.064/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 27/04/2016). II - Na hipótese, o v. acórdão impugnado consignou que: "[...] o boletim de ocorrência de fl. 11 e o auto de apreensão de fls. 13, são claríssimos ao confirmar o teor do referido teste de alcoolemia: "01 (um) teste de alcoolemia n. 274, aferindo 0,81mg/l" (fl. 171). III - Ademais, ainda que fosse desconsiderado o teste do etilômetro, não seria caso de absolvição, pois, consoante consignado pelas instâncias ordinárias, as testemunhas foram uníssonas no sentido de apontar a embriaguez do apelante, além de ele próprio ter admitido a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. IV – Repiso, o pleito formulado pela defesa reclama incursão no material fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus, já que para alcançar-se conclusões diversas daquelas às quais chegou as instâncias ordinárias, seria imprescindível reexaminar todo acervo probatório dos autos, pretensão que não se coaduna com a via eleita do writ. V - Constato que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 453.137/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 3/12/2018.) - destaquei.

Conforme se extrai do
ticket
acostado aos autos (pp. 7, ID 18530172), o aparelho utilizado para o teste do recorrente registra que a última calibração ocorreu na data de 24/01/2022.

Considerando que o fato delituoso ocorreu no dia 17 de julho de 2022, ressoa evidente que a verificação do equipamento encontrava-se em plena validade, inserida no lapso temporal anual exigido pela Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, afastando por completo a premissa fática que sustenta o recurso apelatório.

Nada obstante, ainda que se aventasse qualquer mácula no equipamento — o que, como demonstrado, inocorreu —, a materialidade e a autoria delitivas repousam em um arcabouço probatório concreto, consubstanciado no Termo de Interrogatório prestado na fase inquisitorial, oportunidade em que o apelante confessou de forma espontânea ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.

Somam-se a isso os relatos harmoniosos prestados pelos policiais militares responsáveis pela lavratura do flagrante, os quais narraram, tanto em sede policial quanto em juízo, que a condução temerária do acusado, que apresentava sinais de embriaguez, culminou na colisão com outro veículo.

Neste ponto, rememora-se que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Neste sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte e do STJ:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
5. A dosimetria das penas carece de fundamentação adequada quanto ao aumento na 2ª fase, especialmente nos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), perfazendo a redução das penas ao crime de resistência e de desobediência. 6. Em relação aos honorários advocatícios, diante da complexidade do caso e da atuação técnica do defensor dativo, arbitra-se o valor de R$ 850,00 em favor do advogado nomeado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CP, arts. 329, caput, 330, 331; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antônio, Julg. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, AgRg-HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 30/08/2024.

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.202
4) – destaquei.

___________________________________

APELAÇÃO. PROVA DE AUTORIA. ARTS. 150 E 330, CP. ART. 311, CTB. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ART. 28, LEI 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É aceito, como prova idônea para sustentar a condenação o depoimento dos policiais que participaram da diligência que resultou na apreensão ou prisão, especialmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.
2. Pela aplicação do princípio da insignificância o tipo penal seja completamente esvaziado, especialmente considerando a opção do legislador em manter a criminalização da conduta, em que pese não lhe tenha atribuído pena privativa de liberdade. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES,
ApCrim nº
0018593
-
80.2017.8.08.0035, Rel.
Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeir
a
Câmara Criminal, Publ.
18.06.2021)
– destaquei.

___________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. [...]

(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018, DJe: 14.08.
2
018)
– destaquei.

Para que se desabone o depoimento do policial, é preciso evidenciar o interesse particular do agente de segurança na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas do processo, o que não ocorreu no caso em tela, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, após as alterações legislativas, a comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por diversos meios de prova, não se restringindo ao teste do etilômetro ou ao exame de sangue, sendo a prova testemunhal e o exame clínico (como o laudo de constatação) perfeitamente válidos para atestar a alteração da capacidade psicomotora:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial, apenas quanto à aplicação da atenuante da confissão. A parte agravante alega violação de dispositivos do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, além de questionar a aplicação de qualificadoras e a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos dispositivos legais mencionados pela parte agravante, especialmente no que tange à omissão de socorro, embriaguez ao volante e quebra da cadeia de custódia das provas. 3. A questão também envolve a análise da alegada inépcia da denúncia e a aplicação das qualificadoras de embriaguez e omissão de socorro, mesmo diante da morte imediata da vítima. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes, não havendo omissão que justifique a alegação de violação ao art. 619 do CPP. 5. A aplicação da qualificadora de omissão de socorro foi fundamentada adequadamente, considerando que a omissão do réu não é afastada pela prestação de socorro por terceiros ou pela morte imediata da vítima.
6. A embriaguez do réu foi comprovada por testemunhos e teste de alcoolemia, sendo desnecessário o exame etílico como prova exclusiva.
7. Não houve quebra da cadeia de custódia das provas, pois não foram apresentados indícios de adulteração ou manipulação das imagens do acidente. 8. A alegação de inépcia da denúncia foi prejudicada pela superveniência da sentença condenatória, que realizou cognição exauriente dos fatos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A omissão de socorro não é afastada pela morte imediata da vítima ou pela prestação de socorro por terceiros.
2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do teste de etilômetro, como testemunhos.
3. A quebra da cadeia de custódia deve ser demonstrada com indícios de adulteração ou manipulação das provas.". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 158-A, 158-B, IV, V, VII, 386, VII, 619; CTB, art. 302, §1º, III, §3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.371.062/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 18/10/2011; STJ, AgRg no Ag 1.140.929/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 13/08/2009.

(AgRg no REsp n. 2.146.025/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025)
–
destaquei.

Ademais, o delito de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente para a sua configuração. Basta a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool para que o crime se consume. Destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 306 DO CTB. INOCORRÊNCIA, CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIO DE TESTE DE BAFÔMETRO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos,
sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato
.

(STJ, AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018) – destaquei.

Dessa forma, diante do arcabouço probatório, não pairam dúvidas de que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, devendo ser mantida a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.